Tribunal: STF
Processo: RHC 211827
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Homicídios qualificado e tentado. Autoria e materialidade. Fatos e provas. Prisão preventiva. Gravidade em concreto e periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prisão domiciliar. Supressão de instâncias.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO FORMULADO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO WRIT. DEBATE DO TEMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE OSTENTA ENFERMIDADES. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE ESTRUTURA MÉDICA ADEQUADA. 



    1. Alcançar conclusão inversa das instâncias ordinárias, que concluíram no sentido da existência de indícios de autoria em desfavor do paciente, demandaria reexame de provas, inviável na via estreita. Precedente. 



    2. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 



    3. No caso, a referência ao modus operandi do crime praticado, que culminou com a execução de três pessoas e o homicídio tentado de outras três, demonstra a periculosidade concreta, suficiente para justificar a imposição da custódia para a garantia da ordem pública. Precedente.



    4. Quanto ao pedido de prisão domiciliar formulado no decorrer da tramitação do writ, não há como acolher a alegação. Primeiro, porque o Tribunal de origem não debateu a questão, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria indevida supressão de instância. Depois, porque as informações constantes dos autos dão conta de que o paciente vem recebendo o tratamento adequado e será recambiado para o Distrito Federal, local em que o estabelecimento prisional possui estrutura médica suficiente para as enfermidades apontadas. 



    5. Ordem denegada. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (três vezes) e homicídio qualificado consumado (três vezes). A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que denegou a ordem.



    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 665.284, indeferiu a liminar e, posteriormente, a Sexta Turma do STJ denegou a ordem.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que: 



          (i) “inexistem indícios suficientes de autoria aptos a configurar o fumus comissi delicti e a autorizar a prisão preventiva”; 



          (ii) “os fundamentos da prisão não se sustentam, claramente não há motivação legítima para a segregação cautelar imposta ao Recorrente, inexiste prova satisfatória para a decretação da prisão preventiva, diante da ausência de indícios suficientes de autoria”;



          (iii) “no caso concreto as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para garantir o bom andamento do feito”;



          (iv) “o perigo da demora” resta ainda mais evidente, isso porque, justifica-se por si só no fato de que o Recorrente possui 63 (sessenta e três) anos de idade, com a saúde debilitada, estando acometido com diabetes e hipertensão de difícil controle”.



    5. A defesa requer “seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva do recorrente, diante da ausência dos requisitos necessários para decretação da prisão, pela inexistência de contemporaneidade, ainda que seja o entendimento pela imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. E mais: a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    9. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    O presente pedido não comporta acolhimento. 



    No tocante à alegada negativa de autoria, não há como acolher a alegação. 



    O Juízo de primeiro grau consignou que, de acordo com os mesmos elementos, o réu ARTUR restou identificado pela alcunha de “BATISTA”, e sua presença, assim como a dos outros réus na cena do crime, foi indicada por várias testemunhas, embora tenha insistido na versão de que não teria presenciado os fatos por se encontrar afastado, na proximidade de um córrego, para buscar gado e na companhia do filho SAMUEL (fl. 88). O Tribunal de origem apontou a existência de contradições entre os depoimentos que supostamente comprovariam o álibi anunciado pela defesa. 



    Assim, alcançar convicção diversa das instâncias ordinárias demandaria reexame de provas, inviável na via eleita.



    [...]



    No tocante à fundamentação da custódia, observa-se que a referência ao modus operandi do crime praticado, que culminou com a execução de três pessoas e o homicídio tentado de outras três, demonstra a periculosidade concreta, suficiente para justificar a imposição da custódia para a garantia da ordem pública (RHC n. 130.313/PA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 8/10/2021).



    [...].”



    10. Acresço que a contemporaneidade da prisão  preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido, veja-se o HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    11. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, dou especial relevância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “além de o Tribunal de origem não ter debatido a questão, o que importa em supressão de instância, as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau dão conta de que o acusado está recebendo o tratamento adequado (fl. 654) e será recambiado para o Distrito Federal, de modo que, segundo o Juízo de primeiro grau, não há dúvidas quanto à capacidade do respectivo sistema prisional de oferecer o atendimento médico de que necessita o paciente”.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator